Tribunal: TJPA
Processo: 0811402-10.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10440 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811402-10.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: MAYARA SILVA NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL RELACIONADA A TRATAMENTO MÉDICO. FALECIMENTO DA BENEFICIÁRIA. TRANSMISSÃO À SUCESSÃO. MANUTENÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Hapvida Assistência Médica Ltda. contra decisão monocrática que negara provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença e a continuidade da execução de multa cominatória. A penalidade decorre do reiterado descumprimento, pela operadora de saúde, de ordem judicial que determinava cobertura assistencial à beneficiária falecida, Edna do Socorro Rodrigues da Silva, ora representada por sua sucessora. Alegações da agravante incluíram a natureza personalíssima da obrigação, a suposta inexigibilidade das astreintes após o óbito, a desproporcionalidade do valor, risco de prejuízo financeiro e necessidade de contracautela.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a multa cominatória aplicada por descumprimento de ordem judicial relativa a obrigação de fazer personalíssima subsiste após o falecimento da beneficiária e pode ser exigida por seus sucessores; (ii) estabelecer se o valor das astreintes é desproporcional a ponto de justificar sua modulação ou exclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A multa cominatória tem fundamento no art. 537 do CPC e visa garantir a efetividade das decisões judiciais, sendo legítima sua imposição diante do descumprimento de obrigação judicial, inclusive em hipóteses de prestação de serviço de saúde.

4.

O descumprimento reiterado da ordem judicial contribuiu diretamente para o agravamento da situação da beneficiária, fato que evidencia a gravidade da conduta da operadora e justifica a manutenção da multa imposta.

5.

A jurisprudência do STJ admite a exigibilidade da multa coercitiva após o falecimento do titular do direito material, quando já constituída em favor do espólio ou sucessores, desde que não se trate de hipótese de manifesta exorbitância.

6.

Não se vislumbra, no caso concreto, desproporcionalidade ou irrazoabilidade da penalidade, cuja fixação considerou o comportamento recalcitrante da operadora em descumprir ordem judicial por longo período.

7.

Argumentos genéricos sobre prejuízo financeiro e desequilíbrio atuarial não se mostram suficientes para afastar a eficácia da decisão judicial ou justificar a revisão do valor da multa, notadamente na ausência de prova concreta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A multa cominatória é exigível mesmo após o falecimento do titular da obrigação, quando decorrente de descumprimento anterior e reiterado de ordem judicial.

2.

A alegação de desproporcionalidade da multa deve ser acompanhada de prova concreta e específica, não bastando meras afirmações genéricas sobre prejuízos financeiros.

3.

O valor elevado da multa não configura, por si só, excesso, quando decorre da conduta reiterada da parte em descumprir a decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 537, §§ 1º e 2º; art. 995, parágrafo único; art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2005386/MT, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 04.06.2024, DJe 10.06.2024; STJ, AgInt na Pet 14637/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15.02.2022, DJe 15.03.2022; STJ, REsp 1967587/PE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 21.06.2022, DJe 24.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 0811402-10.2025.8.14.0000, em que é recorrente HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA e recorrido a sucessão de EDNA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, representada por MAYARA SILVA NASCIMENTO.

ACORDAM
os Desembargadores que integram a 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento
ao Agravo Interno, mantendo-se a decisão monocrática nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA contra a decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0811402-10.2025.8.14.0000, derivado do processo de origem nº 0831304-21.2022.8.14.0301, que tramitou perante a 15ª Vara Cível da Comarca de Belém.

A decisão agravada, lançada sob o id 29899883, negou provimento ao Agravo de Instrumento anteriormente interposto pela recorrente, mantendo-se incólume a decisão de 1º grau que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a continuidade da execução da multa cominatória, salientando-se a gravidade da conduta da operadora de saúde, diante do reiterado descumprimento de ordem judicial relativa ao fornecimento de cobertura assistencial à beneficiária falecida, EDNA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA. A decisão advertiu, ainda, quanto à utilização de meios protelatórios e indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Não houve fixação de honorários na decisão monocrática, em razão da fase processual.

Em suas razões recursais (Id 30569368), a agravante alegou:

(i) a tempestividade do presente recurso, com fundamento na data de publicação da decisão agravada (16/09/2025);

(ii) a ausência de previsão legal para transmissão das astreintes aos sucessores da falecida, por se tratar de obrigação de fazer de natureza personalíssima;
(iii) que a multa coercitiva possui caráter acessório, não podendo subsistir após o falecimento da titular da obrigação principal;

(iv) que o valor da multa seria exorbitante e desproporcional, devendo ser reduzido, nos termos do art. 537, §1º, do CPC, sob pena de enriquecimento sem causa da parte exequente;

(v) que a manutenção da constrição judicial pode causar prejuízo financeiro irreparável à operadora, inclusive com desequilíbrio atuarial do plano de saúde;

(vi) que, acaso não reconhecida a nulidade da execução, seja exigida contracautela para levantamento dos valores bloqueados;

(vii) ao final, requer o provimento do Agravo Interno, para que seja reformada a decisão monocrática.

A certidão constante no id 31446210 atesta que transcorreu in albis o prazo legal para apresentação de contrarrazões ao Agravo Interno, não havendo manifestação da parte agravada.

É o relatório.

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade

De início, verifico que ambos os agravos internos foram interpostos de forma tempestiva, sendo, portanto, conhecidos.

2. Mérito

A controvérsia devolvida ao exame do colegiado cinge-se à legalidade, proporcionalidade e exigibilidade da multa cominatória (astreintes) fixada em cumprimento de sentença, especialmente diante do falecimento da titular do direito material, bem como à alegação de excessividade no valor cobrado, pretendendo a recorrente a modulação ou exclusão da penalidade.

Contudo, tais fundamentos já foram amplamente enfrentados por esta relatoria, ocasião em que se concluiu pela manutenção da decisão agravada por não se vislumbrar manifesta desproporcionalidade da multa, tampouco ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Reitero que a multa coercitiva (astreinte) tem previsão legal no art. 537 do CPC e natureza eminentemente coercitiva, voltada à efetividade da tutela jurisdicional, sendo legítima sua imposição diante de descumprimento reiterado de ordem judicial — especialmente quando relacionada à prestação de serviço de saúde, como é o caso dos autos.

No caso concreto, o inadimplemento da ordem judicial que determinava o fornecimento de tratamento médico foi determinante para o falecimento da beneficiária, fato que confere especial gravidade à conduta da operadora e reforça a higidez da penalidade aplicada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a multa cominatória somente pode ser revista nas hipóteses em que configurado manifesto excesso ou irrisoriedade, o que não se verifica nos presentes autos. Veja-se:

“A multa coercitiva é meio típico de execução e tem por objetivo fundamental pressionar o devedor ao cumprimento da sua obrigação. É medida hábil à efetivação da decisão judicial e, por isso, pode ser exigida a partir da eficácia da decisão que a fixa.”

(STJ – AgInt no REsp 2005386/MT, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 04/06/2024, DJe 10/06/2024)

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. NÃO COMPROVAÇÃO DE RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A demanda na origem (veiculada por meio de Agravo de Instrumento) diz respeito ao cumprimento de sentença com a exigência do recolhimento de multa processual fixada pelo juízo de origem. 2. Ausentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, porquanto não se verifica, em cognição sumária, suficiente relevância na fundamentação a ensejar concessão do efeito suspensivo pretendido. 3. A parte agravante não apresenta argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. 4. O STJ possui entendimento pacificado de que o valor da astreinte, estabelecido pela instância ordinária, somente pode ser revisto nesta instância nas hipóteses em que o valor da multa processual revelar-se irrisório ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não é o caso dos autos. 5 . Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt na Pet: 14637 MT 2021/0317631-9, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 15/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2022)

Ademais, importa destacar que a manutenção da multa cominatória também se ampara na jurisprudência consolidada do STJ que reconhece que:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CONDENATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES . ALEGAÇÃO DE EXORBITÂNCIA. INOCORRÊNCIA. RECALCITRÂNCIA. MANUTENÇÃO DO MONTANTE . 1- Recurso especial interposto em 2/6/2021 e concluso ao gabinete em 9/12/2021. 2- O propósito recursal consiste em dizer se seria possível a limitação das astreintes ao máximo do valor pretendido na obrigação principal ou a alteração da periodicidade de incidência da multa. 3- Consoante jurisprudência desta Corte Superior, a verificação da existência de exorbitância da multa cominatória por descumprimento de decisão judicial não pode ser direcionada apenas à comparação entre a quantia total da penalidade e o valor da obrigação principal, devendo ser analisado o valor estabelecido diariamente como multa à parte recalcitrante. 4- Hipótese dos autos em que foi fixada tutela antecipada na sentença para que a recorrente passasse a enviar os boletos de cobrança de seguro saúde dos meses subsequentes à decisão com os valores reajustados, sob pena de multa diária fixada em R$ 1 .000,00. 5- Em razão da recalcitrância reiterada da recorrente em cumprir a ordem judicial, o valor da multa foi majorado de R$ 1.000,00 para R$ 2.000,00 por dia . 6- Nos termos do cumprimento de sentença, a mensalidade a ser paga pela recorrida, após a decisão judicial, passou de R$ 2.497,33 para R$ 1.090,31, razão pela qual o valor inicial fixado a título de astreintes era compatível com a obrigação diante do bem jurídico tutelado. 7- A recalcitrância da recorrente em cumprir a ordem judicial permaneceu por 642 dias, alcançando o valor das astreintes o montante de R$ 1 .284.000,00. 8- O valor é alto porque mais alta foi a renitência da recorrente em cumprir a tutela provisória deferida, pois houvesse ela cumprido a ordem judicial em tempo, ou em menos tempo, nada ou muito pouco seria devido a esse título. 9- A manutenção da multa diária, fixada em R$ 2 .000,00, no patamar que alcançou, R$ 1.284.000,00, decorre exclusivamente da recalcitrância da recorrente em desobedecer a ordem judicial, por 642 dias, revelando-se, pois, proporcional e razoável, não havendo o que reduzir. 10- Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1967587 PE 2021/0326110-3, Data de Julgamento: 21/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

Como se vê, o alto montante atingido pela multa não decorre de arbitrariedade judicial, mas da conduta reiteradamente omissiva da agravante em cumprir obrigação judicial que envolvia direito fundamental à saúde.

Por fim, não prospera a alegação genérica de impacto financeiro e desequilíbrio atuarial, uma vez que não foi produzida qualquer prova concreta nos autos capaz de comprovar desequilíbrio econômico-financeiro da operadora em razão do cumprimento da decisão judicial. Argumentações abstratas não podem prevalecer sobre a autoridade das decisões judiciais e a proteção da vida e da saúde.

3. Conclusão

Ante o exposto,
voto pelo DESPROVIMENTO do Agravo Interno
, mantendo-se a decisão monocrática em todos os seus termos.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

Belém, 10/12/2025